Tribunal: TJBA
Processo: 8031444-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031444-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: LUZIA FERREIRA SOUZA DOS SANTOS Advogado(s):STELLA AIRES MARTINS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER REPARADOR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeie cirurgia de mastopexia com prótese, indicada à paciente após cirurgia bariátrica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a cirurgia plástica pós-bariátrica indicada à agravada possui natureza meramente estética ou se constitui um procedimento reparador, de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. III. Razões de decidir 3. A cirurgia plástica indicada a paciente submetida à cirurgia bariátrica não possui natureza estética, mas sim reparadora, pois constitui desdobramento do tratamento da obesidade mórbida. 4. Conforme o Tema 1069 do Superior Tribunal de Justiça, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica. 5. A necessidade do procedimento está comprovada por relatórios médicos, que atestam ser a cirurgia essencial para a correção de ptose mamária e excesso de pele, condições que afetam a saúde física e psicológica da paciente. 6. A multa diária e o prazo fixados para o cumprimento da obrigação mostram-se razoáveis e proporcionais à natureza da demanda, que envolve a tutela da saúde. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A cirurgia plástica de mastopexia com prótese, quando indicada por médico assistente como parte do tratamento de paciente pós-cirurgia bariátrica, possui caráter reparador e funcional, sendo de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 2. A recusa de cobertura pelo plano de saúde, amparada na alegação de que o procedimento é meramente estético, contraria o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1069." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 536, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1069, Segunda Seção, j. 13.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1.897.740/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 02.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8031444-26.2025.8.05.0000, em que é agravante BRADESCO SAUDE S/A e agravado(s) LUZIA FERREIRA SOUZA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.